Tribunal: STF
Processo: Rcl 64730
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Taubaté/SP, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 2215643-14.2022.8.26.0000.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada a tese de maneira equivocada.



    Na petição inicial, traz o seguinte relato fático:



    “O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de dispositivos das Leis Complementares n.ºs 470/2021 e 180/2007 (Estatuto do Magistério), mais especificamente em relação aos cargos comissionados e funções de confiança.



    2. No âmbito dos cargos da Secretaria de Educação, o r. acórdão julgou inconstitucional as funções de confiança de Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola e Supervisor de Ensino previstas na LC n.º 180/2007, apontando que estas deveriam corresponder a cargos efetivos. 



    (...)



    4. Em face do r. acórdão, publicado em 11/07/2023, foi interposto recurso extraordinário com pedido de suspensão dos efeitos da decisão. O pleito foi indeferido. A propósito, na ocasião, foi ajuizado o pedido de Suspensão Liminar n.º 1671/SP, onde foi deferido pelo e. Min. Luís Roberto Barroso o prazo de 12 (doze) meses para o provimento dos cargos acima mencionados. 



    5. Negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.010 (RE 1.041.210), o reclamante interpôs agravo interno, o qual fora desprovido”. (eDOC 1, p. 1-3; ID: c4ca426c)



    Defende que o Tribunal de origem, ao exigir que os cargos de Diretor de Escola, Vice Diretor de Escola e Supervisor de Ensino devam ser providos por concurso público, viola o entendimento firmado no tema 1010 da repercussão geral, segundo o qual o exercício de direção, chefia e assessoramento somente pode se dar através de cargo em comissão.



    Assim, requer a procedência da reclamação para “cassar o r. acórdão do E. TJSP no que diz respeito às funções de confiança de Diretor de Escola, Vice Diretor de Escola e Supervisor de Ensino”. (eDOC 1, p. 9; ID: c4ca426c)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 17; ID: 4b67f890).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo juntou contestação (eDOC 21; ID: 3f408ad4)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. DIRETOR DE ESCOLA, VICE-DIRETOR DE ESCOLA, SUPERVISOR DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJSP. PROVIMENTO DOS CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADES PROFISSIONAIS. OBSERVÂNCIA À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.041.210/SP – TEMA Nº 1.010. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NA REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 24; ID: a4f7a30c)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado à sistemática da repercussão geral. 



    Vejamos.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público daquele Estado, para, no que interessa ao caso dos autos, reconhecer a inconstitucionalidade de dispositivos de leis do Município de Taubaté, que criavam os cargos de confiança de “Diretor de Escola”, “Vice Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”. 



    Na ocasião, assentou que os referidos cargos tratam de “funções de suporte pedagógico do Magistério, não se amoldando às funções típicas de confiança, a saber, chefia, assessoramento e direção”. (eDOC 9, p. 4; ID: f573022c).



    O Município de Taubaté interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo TJSP, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria em discussão no recurso estaria em conformidade com a matéria versada no tema 1010 da sistemática da repercussão geral. 



    Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 1.010 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido”. (eDOC 10 - ID: e62ac95c)



    No ponto, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 1010 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.041.210, assentou as seguintes teses:



    I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;



     III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1041210 RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.5.2019)



    Pois bem.



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “20. Como visto, o ato reclamado reconheceu que os cargos e funções não relevam atribuições de assessoramento, chefia e direção, mas, sim, atividades técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, que não exigem vínculo especial de confiança que justifique o regime de livre nomeação e exoneração. Acentuou a impossibilidade de criação de funções e cargos comissionados na área da educação, em observância às Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/96).



    21. Nessas condições, exsurge a conformidade do acórdão reclamado com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, principalmente porque se trata de cargo a serem ocupados por profissionais da educação, provido por intermédio de concurso público, com respeito à prescrição legal aplicável ao caso e ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal”. (eDOC 24, p. 8; ID: a4f7a30c)



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 47676 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 1.010 da Repercussão Geral). 2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38951 AgR, Rel. Min, ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    Por fim, destaco que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente